Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto para condená-la ao pagamento de R$ 25.885,20 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) em favor da parte autora, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do desembolso e de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Alega a existência de omissão na não fixação do valor a ser ressarcido para a parte embargada com base na tabela do SUS.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, sendo incabível neste momento processual a apreciação de documentos juntados aos autos.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. O Acórdão expressamente decide que: “VI. A autora se viu motivada a procurar a rede privada de saúde, e com recursos próprios para realizar o procedimento necessário a resguardar a sua vida. Outrossim, sabe-se que a demora no combate ao tumor prejudica o sucesso do tratamento e pode mesmo representar o risco de progressão da doença e o óbito do paciente. Desse modo, não haveria que se exigir a atitude passiva da parte autora para que aguardasse a realização de uma cirurgia que estava sendo repetidamente adiada. Assim, restando demonstrada a omissão do Ente Federativo em prestar atendimento na rede pública de saúde com a devida urgência necessária ao caso deve, pois, custear os gastos com serviços médicos realizados em rede privada, que deve ser limitado aos valores comprovados nos autos, ou seja, R$ 25.885,20”.

V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.